Tribunal: CARF
Processo: 10880.972129/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.972129/2010-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.826 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SIEMENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que unidade de origem intime a contribuinte para que, no prazo de
30 (trinta) dias, apresente: a) relatório pormenorizado das glosas apontadas pela fiscalização,
devendo conciliar as notas fiscais que demonstrem os créditos de IPI decorrentes das aquisições
de matériaprima, produto intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização,
mesmo em outros estabelecimentos da pessoa jurídica ou em terceiros (industrialização por
encomenda); b) ainda, que a contribuinte elabore o relatório passo-a-passo da saída até o retorno
de seus produtos devidamente modificados; c) posteriormente, a unidade de origem elabore
relatório conclusivo sob a possibilidade do creditamento nos termos do art. 11, da Lei no
9.779/99.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Laercio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)),
Jucileia de Souza Lima, Marcos Antonio Borges (suplente convocado (a)), Sabrina Coutinho
Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ari Vendramini, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura
Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentada pela contribuinte que assim constou
no relatório DRJ:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.972129/2010-97
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.826 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972129/2010-97

Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. 823 a 830), apresentada em 17 de
agosto de 2011, contra o despacho decisório n° 941458909 da DRF/Jundiaí (e-fl. 846),
que indeferiu que homologou parcialmente as compensações das declarações
transmitidas em 03 de outubro de 2006 (34794.58333.031006.1.1.01-3019) e em 13 de
outubro de 2006 (01627.49709.131006.1.3.01-0967), relativamente ao 3o trimestre de
2006.
O despacho decisório justificou a glosa da seguinte forma: 5.0.0. Concluindo, de acordo
com os exames realizados, nos documentos apresentados, a fiscalização constatou que o
saldo credor acumulado no 3o Trimestre de 2006, considerado pelo contribuinte como
passíveis de ressarcimento, além dos créditos básicos escriturados, decorrentes de
aquisição de matéria-prima, produtos intermediário e material de embalagem, previsto
no artigo 164 do Decreto no 4.544, de 26/12/2002 (Regulamento do Imposto Sobre
Produtos Industrializados), cuja manutenção e utilização, na forma de incentivo fiscal,
estão assegurados nos termos do artigo 11 da Lei no 9.779, de 19/01/199 (disciplinado
pela Instrução Normativa SRF no 33, de 04/03/1999 – DOU de 24/03/1999), contem
outros créditos de produtos acabados, sujeitos à escrituração, porém vedados, em face
da legislação supramencionada, na compensação de tributos /contribuições como
incentivo fiscal, cujos valores foram desconsiderados pela fiscalização, conforme
exposto abaixo;
Os referidos créditos foram os seguintes:
3.0. Analisado(as) as operações comerciais realizadas entre os estabelecimentos
do Sujeito Passivo: 44.013.159/0002-05 (emitente) e 44.013.159/0031-31
(destinatário) a fiscalização encontrou as seguintes irregularidades, em frontal
desacordo com as normas de escrituração estabelecidas no artigo 378 do
Decreto n° 4.544, de 26 de dezembro de 2002 (Regulamento do IPI):
3.1. Registro de entradas no Estabelecimento: 44.013.159/0031-31 (destinatário)
com o C.F.O.P: 1151 – Transferência para industrialização, nas operações
realizadas com o Estabelecimento: 44.013.159/0002-05 (emitente) com o Código
C.F.O.P: 5151 – Transferência de produto industrializado ou produzido no
estabelecimento para outro estabelecimento da mesma empresa, bem como com
as operações realizadas com o Código C.F.O.P.: 5152 – Transferência de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, em frontal desacordo com o § 2o
do artigo 378 do Decreto n° 4.544/2002, dificultando a análise pelo Livro de
Registro de Entrada da procedência da operação;
3.2. Destarte, conforme se verifica da Nota Fiscal de Saída no 238252 do
Estabelecimento Emitente: 44.013.159/0002-05, em 24/08/2006, foi remetido ao
Estabelecimento Destinatário: 44.013.159/0031, o produto “Mercedes Benz – SE
– 37- 4000 A” (Classificação Fiscal no 85372000), com o Código C.F.O.P: 5151
– Transferência de produto industrializado ou produzido no estabelecimento
para outro estabelecimento da mesma empresa. O referido produto foi
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.826 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972129/2010-97

registrado no Estabelecimento Destinatário com o com o C.F.O.P: 1151 –
Transferência para industrialização;
3.3. Igualmente, conforme consta da Nota Fiscal de Saída no 238761 do
Estabelecimento Emitente: 44.013.159/0002-05, em 25/08/2006, foi remetido ao
Estabelecimento Destinatário: 44.013.159/0031, diversos produtos, entre outros,
um Telefone GLOBALSTAR – GSP – 1600 (Classificação Fiscal no 85171100) e
um Notebook – COMPAQ PRESARIO, com o Código C.F.O.P: 5152 –
Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. O referido
produto também foi registrado no Estabelecimento Destinatário com o com o
mesmo Código C.F.O.P: 1151 – Transferência para industrialização;
A Fiscalização intimou a Interessada a prestar esclarecimentos sobre as
constatações, que foram os seguintes:
5.0. Em 25/04/2011, em resposta aos itens 1.2.1 e 1.2.2. do Termo de Reintimação
Fiscal no 0004, quanto às operações de transferências de mercadorias efetuadas entre os
estabelecimentos do Sujeito Passivo:
44.013.159/0002-05 (emitente) com os Códigos C.F.O.P: 5.151 e 5.152 e
44.013.159/0031-31 (destinatário) entrada com o Código C.F.O.P: 1.151, a
empresa alegou o seguinte: “Que o estabelecimento 44.013.159/0002-05 transfere
produtos acabados, com a finalidade para a venda de mercadorias, que fará parte
de um determinado sistema ou projeto vendido pelo estabelecimento:
44.013.159/0031-31”;
“Que existem também produtos que foram transferidos do estabelecimento
44.013.159/0002-05 para o estabelecimento: 44.013.159/0031-31 com a finalidade de
serem
industrializados,
esses
produtos
retornaram
ao
estabelecimento
44.013.159/0002-05 como produto acabado”.
Após analisar a documentação, concluiu o seguinte:
4.1.2.0. Analisando as alegações do contribuinte com base nos documentos fiscais
apresentados (por amostragem) a fiscalização constatou as seguintes ocorrências:
1.0.0. Da operação e natureza da industrialização efetuada entre o Estabelecimento
emitente: 44.013.159/0002-05 e o Estabelecimento destinatário:
44.013.159/0031-31 com o Código C.F.O.P. (emitente): 5151 – Transferência de
produto industrializado ou produzido no estabelecimento para outro
estabelecimento da mesma empresa e o Código C.F.O.P. (destinatário): 1151 –
Transferência para industrialização ou produção rural:
1.1.0. Pela amostra analisada, ao contrário do alegado pela empresa, trata-se de
transferência de produto industrializado no Estabelecimento: 44.013.159/0002- 05 com
revenda para consumidor final no Estabelecimento: 44.013.159/0031-31, sem nenhum
processo de industrialização, conforme comprova as seguintes operações:
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.826 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972129/2010-97

Conforme consta da Nota Fiscal de Saída do Estabelecimento: 44.013.159/0002- 05 de
n° 229684, em 31/07/2006, foi efetuado a transferência de 02 produtos acabados
(Classificação Fiscal n° 85372000), respectivamente codificados sob n° 250000144671
e 250000144672, com Código CFOP n° 5151, para o Estabelecimento:
44.013.159/0031-31;
Conforme consta do lançamento fiscal abaixo, os referidos produtos entraram no
Estabelecimento: 44.013.159/0031-31, com o Código CFOP n°1151 – Transferência
para industrialização;
(...)
Nota: "1.151 - Transferência para industrialização” - Classificam-se neste código as
entradas de mercadorias recebidas em transferência de outro estabelecimento da mesma
empresa, para serem utilizadas em processo de industrialização;
Entretanto, conforme consta da Nota Fiscal de Saída n° 073880, de 02/08/2006, do
Estabelecimento: 44.013.159/0031-31, o produto 250000144671 (Classificação Fiscal
n° 85372000) foi vendido para empresa SC – Energia - Empresa de Transmissão de
Energia SC S/A – CNPJ: 07.071.892/0001-60, com o Código CFOP: 6101 – Venda de
produção do estabelecimento, sem nenhum processo de industrialização;
Igualmente, conforme consta da Nota Fiscal de Saída n° 073881, de 02/08/2006, do
Estabelecimento: 44.013.159/0031-31, o produto 250000144672 (Classificação Fiscal
n° 85372000), também foi vendido para empresa SC – Energia - Empresa de
Transmissão de Energia SC S/A – CNPJ: 07.071.892/0001-60, com o Código CFOP:
6101 – Venda de produção do estabelecimento;
Nota: “6101 – Venda de produção do estabelecimento” -Classificam-se neste código as
vendas de produtos industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento.
1.2.0. Destarte, o mesmo procedimento se verifica nas transferências efetuadas do
Estabelecimento: 44.013.159/0002-05, conforme da Nota Fiscal de Saída no 250412, de
27/09/2006 e da Nota Fiscal de Saída no e no 250585, de 27/09/2006 para revenda no
Estabelecimento: 44.013.159/0031-31, para a empresa CTEEP – CIA DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA – CNPJ:
02.98.611/0001-04, com o Código CFOP: 5101 – Venda de produção do
estabelecimento, conforme consta da Nota Fiscal de saída no 075772, de 27/09/2006 e
da Nota Fiscal de saída no 075823, de 28/09/2006;
A Interessada tomou ciência do despacho em 18 de julho de 2011 e, na
manifestação de inconformidade, alegou o seguinte:
II. CONCORDÂNCIA DA IMPUGNANTE
A interessada, ora Impugnante, reconhece e concorda que o montante de R$ 1.750,88
(hum mil, setecentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos), de fato se originou em
créditos escriturados pela aquisição de mercadorias de empresas optantes pelo
SIMPLES, em face do Art. 118 do Decreto n° 4.544/2002, em decorrência da redação
dada pelo art. 5°, § 5° da Lei n° 9.317/96, no período do 3° Trimestre/2006, e portanto,
corretamente imputada a glosa do mesmo pelo d. AFRFB. Dada a concordância da
Impugnante com referida glosa, a mesma já providenciou o devido e necessário
recolhimento do valor original acima, acrescido dos encargos moratórios aplicáveis,
conforme fotocópia que anexa do respectivo DARF.
III. IMPUGNAÇÃO PARCIAL
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.826 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972129/2010-97

As glosas efetuadas pelo d. AFRFB no valor original total de R$ 721.189,78 (setecentos
e vinte e hum mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos), dos quais, a
Interessada concorda e já promove o recolhimento acrescido dos encargos moratórios
pertinentes, para o valor original de R$ 1.750,88 (hum mil, setecentos e cinquenta reais
e oitenta e oito centavos), conforme apontado no tópico anterior, Por via de
consequência, remanesce o montante de R$ 719.438,90 (setecentos e dezenove mil,
quatrocentos e trinta e oito reais e noventa centavos), correspondente à glosa dos
créditos escriturados pela Impugnante no Registro de Entradas sob o Código C.F.O.P.:
1151 — Transferência para industrialização ou produção rural.
A composição do montante glosado e remanescente acima citado, correspondente a todo
o 3o Trimestre/2006 (julho, agosto e setembro/2006) esta apresentada através de
demonstrativos mensais a partir da fl. n°. 9 e até a de n°. 21, integrantes da
INFORMAÇÃO FISCAL — PERD/COMP, produzida pelo d. AFRFB em
05/05/2011, com o que, data vênia, não concorda a interessada e ora Impugnante pois
referida glosa não esta devidamente fundamentada, como exige a Lei.
Em verdade, a decisão administrativa em análise, data vênia, demonstrou manifesta
superficialidade e generalidade, posto que, fundamentada tão somente na apreciação de
uma minima quantidade documental, levantada por amostragem, tendo alcançado
apenas 02,05% (dois inteiros e cinco décimos por cento) do universo documental sob
análise.
Isto posto, entendemos pertinente a pergunta: PODE UMA AUDITORIA FISCAL
SER COMPLETAMENTE EFICAZ E CONCLUSIVA, COM FUNDAMENTO
APENAS EM UMA ANALISE DOCUMENTAL POR AMOSTRAGEM E, QUE
REFERIDA AMOSTRAGEM DOCUMENTAL ALCANCE SOMENTE 02,05%
(dois inteiros e cinco décimos por cento) DOS DOCUMENTOS SOB ANALISE?
A seguir, um resumo do universo documental sob análise, apresentado através dos
demonstrativos mensais a partir da fl. n° 9 e até a de n° 21, integrantes da
INFORMAÇÃO FISCAL — PERD/COMP, produzida pelo d. AFRFB em
05/05/2011, sendo:
- AMOSTRAGEM => 07 NF's Entradas, e, 04 NF's Saídas = total 11 (onze) NF's
UNIVERSO DOCUMENTAL => Jul./06 Ago./06 Set./06 TOTAL Qtde. NF's
Entradas — CFOP 1151 159 179 199 537 NF's
Nobres Julgadores, à vista do acima exposto, fica evidente a necessidade de que o d.
AFRFB, no mínimo, ao concluir por falha a escrituração fiscal da amostragem
levantada, deveria ter ampliado o tamanho de sua amostragem e, de tal modo que, se
necessário fosse, alcançasse mesmo a totalidade (100%) do universo documental sob
análise.
Uma vez não ampliado o tamanho da amostragem documental, talvez assoberbado pelo
elevado volume de seu trabalho funcional, ainda que não de forma intencional, ao
efetuar a glosa pela totalidade do valor dos créditos escriturados sob o Código C.F.O.P.:
1151 — Transferência para industrialização ou produção rural, o d. AFRFB acabou por
infligir à Impugnante, diretamente, preterição ao direito de defesa desta última, para o
caso sob análise.
(...)
Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o pleito assim
ementado:

Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.826 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972129/2010-97

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. FASE
OFICIOSA. IMPOSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de direito de defesa em despacho relativo à fase
oficiosa do procedimento fiscal, podendo a prova ser produzida pela Fiscalização da
forma como entender possível ou necessária.
GLOSA DE CRÉDITOS. NATUREZA DA OPERAÇÃO. ANÁLISE POR
AMOSTRAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA.
Não implica procedimento baseado em presunção aquele decorrente da análise de
documentação fiscal por amostragem, que tenha sido objeto de pedido de
esclarecimento ao contribuinte, antes MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
ALEGAÇÕES E PROVAS.
A apresentação de mínimas evidências que suportem as alegações do contribuinte é
condição necessária para a aprovação de diligência para confirmar a extensão da
procedência de tais alegações.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS POR
OUTRO ESTABELECIMENTO.
Somente existe direito a ressarcimento de crédito de IPI relativo a aquisição de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem.
Manifestação de Inconformidade Improcedente

Irresignada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário querendo reforma em
síntese que seja procedentes seu pleito repisando os mesmo argumentos em sua defesa para DRJ.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Inicialmente é de trazer a baila que a glosa ocorreu pelo seguinte motivo conforme
consta em e-fl. 877:

7.0.0. Outrossim, é relevante esclarecer que nas glosas efetuadas (conforme Tabela
acima) estão inclusas as operações de transferências de mercadorias adquiridas ou
recebidas de terceiros com o Código C.F.O.P. (emitente): 5152 – Transferência de
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.826 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972129/2010-97

mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, em face das seguintes irregularidades
encontradas na Auditoria Fiscal:
7.1.0. As transferências foram registradas, em frontal desacordo com o § 2o do artigo
378 do Decreto n° 4.544/2002, no Estabelecimento Destinatário: 44.013.159/0031 – 31,
com o com o Código C.F.O.P: 1151 – Transferência para industrialização, como, por
exemplo, constatamse das notas ficais de saída: 240041, de 29/08/2006; 240687, de
30/08/2006; 227948, de 26/07/2006 e 249677, de 26/09/2006;
7.2.0. Por outro lado, conforme já exposto, tratando-se de transferências para
comercialização, à codificação correta correspondente ao Código C.F.O.P. (emitente):
5152 que a empresa deveria escriturar nos procedimentos de entradas no
Estabelecimento Destinatário: 44.013.159/0031 – 31, seria o Código C.F.O.P: 1152 –
Transferência para comercialização. Entretanto, em face aos pressupostos legais
supramencionados, os créditos com este Código C.F.O.P também não são passíveis de
ressarcimento;
8.0.0. Outras Glosas:
8.1.0. Aquisição de mercadorias de empresas optantes peloSIMPLES, vedado pelo
artigo 118 do Decreto no 4.544 /2002, em decorrência da redação dada pelo artigo 5o, §
5o da Lei no 9.317/96, “in verbis”:

Quanto a emissão de glosa pelo SIMPLES, a contribuinte reconheceu ser
indevida. No entanto, a contribuinte aduz que apresentou 537 (quinhentos e trinta e sete notas), e
apenas 11 (onze) foram analisadas concluindo a fiscalização pela não homologação do seu
crédito.
A fiscalização compreendeu que a transferência para industrialização no CFOP
1151, não faria jus ao aproveitamento do crédito pleiteado, pois destacou que os produtos eram
industrializados na filial Lapa-SP e depois encaminhado para filial Jundiaí-SP, na qual não sofria
modificação.
A contribuinte ressalta que a fiscalização utilizou apenas 11 (onze) notas fiscais
no universo de 537 (quinhentos e trinta e sete notas) para fazer o levantamento do crédito, ela
não cerceou a defesa da contribuinte, pois, pela sua peça de defesa compreendo que o argumento
da glosa foi de que não poderia existir transferência para industrialização em outro
estabelecimento.
Em seu voluntário, a contribuinte aduz que em verdade o produto era
encaminhado da unidade da Lapa-SP para Jundiai-SP, e nesta última teria a industrialização
retornando para unidade da Lapa conforme apontou nas notas fiscais apresentadas.
Considerando as alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material
não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento
processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua
apreciação.

Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.826 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972129/2010-97

Dessa forma, considerando que a contribuinte juntou seus documentos e a unidade
de origem realizou a verificação pequena das notas fiscais e aparentemente a contribuinte logrou
êxito na rastreabilidade de seus documentos, por tais razões, o feito deve ser convertido em
diligência para unidade de origem intime a contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias:
a) apresente relatório pormenorizado das glosas apontadas pela fiscalização,
devendo conciliar as notas fiscais que demonstre que os créditos de IPI
decorrentes das aquisições de matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem aplicados na industrialização, mesmo em outros
estabelecimentos da pessoa jurídica ou em terceiros (industrialização por
encomenda);
b) ainda, que a contribuinte elabore o relatório passo-a-passo da saída até o
retorno de seus produto devidamente modificado;
c) posteriormente, a unidade de origem elabore relatório conclusivo sob o a
possibilidade do creditamento nos termos do art. 11, da Lei no 9.779/99;
d) após abra-se vista pelo prazo de 30 (trinta) dias para o contribuinte e retornem
o presente processo ao CARF.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONVERTER O FEITO EM DILIGÊNCIA para
unidade de origem intime a contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias apresente: a)
relatório pormenorizado das glosas apontadas pela fiscalização, devendo conciliar as notas
fiscais que demonstre que os créditos de IPI decorrentes das aquisições de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização, mesmo em outros
estabelecimentos da pessoa jurídica ou em terceiros (industrialização por encomenda); b) ainda,
que a contribuinte elabore o relatório passo-a-passo da saída até o retorno de seus produto
devidamente modificado; c) posteriormente, a unidade de origem elabore relatório conclusivo
sob o a possibilidade do creditamento nos termos do art. 11, da Lei no 9.779/99;

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Fl. 1194
DF CARF MF
Original